Tribunal: TJMT
Processo: 1037525-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037525-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO), CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 580.534.761-04 (AGRAVANTE), ARLINDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 207.946.731-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TITULAR DO BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, concedeu liminar para reintegração de posse do autor, com base exclusiva na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber a legalidade da concessão de tutela liminar em ação possessória com fundamento exclusivo na propriedade, sem comprovação da posse anterior e de esbulho.

III. Razões de decidir

3. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu, conforme dispõe o art. 560 do Código de Processo Civil.

4. A mera alegação de propriedade do imóvel não confere, por si só, o exercício da posse do bem, uma vez que a tutela possessória visa à proteção da posse, independentemente do domínio do imóvel, nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil.

5. Ausente prova da posse anterior do agravado ou do alegado esbulho, mostra-se indevida a liminar deferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse, restabelecendo a posse do agravante/réu até o julgamento de mérito.

Tese de julgamento:
"

A concessão de liminar em ação possessória pressupõe a comprovação da posse anterior e da turbação ou esbulho, sendo irrelevante a propriedade para esse fim (art. 561 do CPC).”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 560, 561 e 562.

Código Civil, art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG – AC 10005160027990001/MG, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 07/04/2020, publ. 29/04/2020;

TJMT – RAI 10197589620228110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2023, publ. 09/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. no 1000898-39.2024.8.11.0077), ajuizada contra o agravante por ARLINDO PEREIRA DE SOUZA, deferiu o pedido liminar, determinando a expedição do
“mandado de reintegração de posse do imóvel residencial, localizado na "Travessa n°. 03 e Rua Nova", com as seguintes dimensões: 12,5 metros de frente e fundo, e 40,00 metros nas laterais esquerda e direita, perfazendo uma área total de 500,00 metros quadrados
” o prazo concedido para a desocupação do imóvel foi de 15 dias (cf. Id. no 170005268 – dos autos de origem).

O Réu/agravante sustenta que a decisão liminar de reintegração de posse foi concedida com base em informações incompletas e inverídicas, sem a devida comprovação dos requisitos legais, alegando que o agravado fundamenta seu pedido apenas na suposta propriedade do imóvel, sem demonstrar posse anterior ou esbulho.

Argumenta que possui legitimamente o lote 4A, adquirido por cessão de posse de terceiros, onde realizou construções, destacando que imagens de satélite mostram que a área estava desocupada desde 2011 e que a matrícula do agravado não corresponde ao local ocupado.

Afirma que a liminar foi concedida sem os requisitos necessários, causando prejuízos irreversíveis e violando o contraditório e a ampla defesa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada
“com a consequente revogação da decisão liminar concedida, restabelecendo a
(sua)
posse legítima até o julgamento do mérito”
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 261027690).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. 264997750).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia em análise restringe-se ao deferimento da tutela liminar de reintegração de posse do imóvel urbano localizado na "Travessa 03 e Rua Nova", descrito na Carta de Aforamento de 24/08/1976, transcrita na matrícula no 2654, registrada em 03/12/2015, no 1o Serviço Registral da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, sobre o qual o agravante sustenta exercer posse legítima, mansa e pacífica há vários anos, por meio de contrato particular de cessão de posse, tendo, inclusive, edificado no local uma construção em fase de finalização.

A magistrada de primeira instância ao deferir o pedido liminar de reintegração de posse assim fundamentou:

“ (...)

Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, vislumbro a comprovação do exercício da posse anterior, bem como o esbulho, a ensejar o deferimento do pedido liminar de reintegração na posse do imóvel.

Isso porque a posse anterior pode ser atestada, em sede de cognição sumária, pela juntada da matrícula do imóvel, ID n. 168768571, pág. 11, registrado em nome da parte autora.

No que concerne ao esbulho, destaco a juntada do Boletim de Ocorrência de ID n. 168768571, pág.16, onde é noticiado a entrada do requerido no imóvel.

Logo, em cognição sumária, estariam preenchidos os requisitos para concessão da presente liminar.

Sendo assim, faz-se mister a concessão da medida pleiteada, na forma como entende a jurisprudência brasileira acerca do tema:

(...)

Ante o exposto, em consonância com o entendimento jurisprudencial e preenchidos os requisitos necessários à concessão da presente medida, elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar pleiteada pela requerente.

EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse do imóvel residencial, localizado na "Travessa n°. 03 e Rua Nova", com as seguintes dimensões: 12,5 metros de frente e fundo, e 40,00 metros nas laterais esquerda e direita, perfazendo uma área total de 500,00 metros quadrados, conforme comprovado pela matrícula n. 2654, em favor da requerente e em desfavor do requerido, para desocupação do imóvel no prazo máximo de 15 dias
(...)”.
(destaquei)

Todavia, entendo que a insurgência deve ser acolhida.

Com efeito, a propriedade é um direito real sobre um bem, enquanto a posse trata-se de uma situação fática tutelada pelo ordenamento jurídico. A mera condição de proprietário do imóvel não confere, por si só, o exercício da posse do bem, uma vez que a tutela possessória visa à proteção da posse, independentemente do domínio do imóvel.

De acordo com o artigo 560 do Código de Processo Civil, "
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
". Portanto, a questão da posse, e não da propriedade, é o cerne da ação possessória.

Por decorrência lógica, a demonstração da situação prévia de possuidor do ofendido é requisito essencial, conforme preleciona o Art. 561 do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que as questões relativas à propriedade não devem ser consideradas nas demandas possessórias, como equivocadamente entendido pelo Juízo de origem.

Neste sentido dispõe o Código Civil:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]
§ 2o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
".

Depreende-se do citado texto legal que a propriedade do imóvel é completamente irrelevante na tutela possessória, podendo esta ser dirigida até mesmo ao titular do bem.

Quanto ao tema, colhe-se lição de Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. v. 5. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 48-49),
in verbis
:

“Como a posse é considerada um poder de fato juridicamente protegido sobre a coisa, distingue-se do caráter da propriedade, que é direito, somente se adquirindo por título justo e de acordo com as formas instituídas no ordenamento.

(...)

Nesse sentido, deve restar absolutamente clara a distinção entre os juízos possessório e petitório.
Nas ações possessórias (interditos), trata-se exclusivamente da questão da posse
. Nas chamadas ações petitórias (petitorium iudicium), leva-se em conta exclusivamente o direito de propriedade.
Daí, porque, na singeleza do conceito, é vedado examinar o domínio nas ações possessórias
.”
(destaquei)

No caso em tela, em sede de cognição sumária, característica das tutelas provisórias, constato que não há comprovação suficiente do exercício da posse anterior pela parte agravada sobre o imóvel, tampouco da ocorrência do esbulho alegado como praticado pelo agravante.

Os documentos apresentados, tais como a matrícula do imóvel e o boletim de ocorrência, não são suficientes para demonstrar, de forma efetiva, o exercício da posse, uma vez que, como já exposto, são irrelevantes quando não acompanhados de provas mais substanciais, como fotografias, comprovantes de gastos com a manutenção do imóvel, pagamentos de tributos, entre outros documentos que atestem a efetiva posse do bem.

Por outro lado, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar que exerce a posse sobre o imóvel há tempo considerável, como comprova a construção de uma residência em alvenaria, já em fase final, conforme os documentos anexados (IDs 261030150).

Portanto, com a devida vênia, concluo que o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inequívoca o exercício da posse anterior sobre o bem, o que torna insuficiente a fundamentação para o deferimento da liminar, até porque, conforme já fundamentado, os documentos apresentados pelo agravado, que indicam apenas a propriedade sobre o imóvel, não são aptos a sustentar a reintegração de posse, pois a questão de propriedade não deve ser analisada no âmbito da ação possessória, conforme preconizado no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÃNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TIUTLAR DO BEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA.
A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu.

(TJ-MG - AC: 10005160027990001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020) (destaquei)

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou que exerce a posse na área em questão. 3. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - RAI 10197589620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)
(destaquei).

Ademais, a controvérsia existente quanto à precisa identificação do imóvel e à ausência de elementos suficientes que comprovem o exercício anterior da posse pelo autor indicam que a questão deve ser devidamente apreciada com a produção de provas em contraditório, a fim de evitar eventual dano irreparável ao agravante, que alega a posse legítima do bem há vários anos, com base em provas documentais.

A manutenção da liminar, neste contexto, poderia resultar em lesão de difícil reparação, até mesmo irreversível, uma vez que, enquanto o restabelecimento da situação fática atual não comprometeria a análise definitiva do mérito, a irreversibilidade da medida liminar poderia prejudicar irremediavelmente o agravante.

Por fim, ressalto que nada impede que o juízo de origem reexamine o pleito liminar caso surjam novos elementos capazes de demonstrar a posse inequívoca do agravado ou indícios de fraude ou má-fé processual, em conformidade com o permissivo legal pertinente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de reintegração de posse concedida, determinando a manutenção da posse pelo agravante até o julgamento de mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025